Tribunal: STJ
Processo: 5228571-57.2023.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983446 - GO (2025/0250057-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IGOR SANTOS ANDRADE
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. JUSTA CAUSA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial. A parte agravante alega ilegalidade na busca domiciliar realizada sem
mandado judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a busca domiciliar sem mandado judicial
foi realizada com justa causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, decidiu que a fuga do réu para dentro do
imóvel, apontado em denúncia anônima como local de traficância, ao verificar a aproximação
dos policiais, é causa suficiente para autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A fuga do réu para dentro do imóvel, ao verificar a aproximação dos
policiais, configura justa causa para busca domiciliar sem mandado."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
; STJ, RE no AgRg no HC 931.174/MG, Rel. Min. Ribeiro
05/11/2015
Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 959.351/SP, Rel. Min. Joel Ilan
11/3/2025
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 837.551/GO, Rel.
12/3/2025
Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado
em
.
5/3/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51300254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 79a5d3cd-a571-4e75-b7ae-671788543be7

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 79a5d3cd-a571-4e75-b7ae-671788543be7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983446 - GO (2025/0250057-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IGOR SANTOS ANDRADE
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. JUSTA CAUSA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial. A parte agravante alega ilegalidade na busca domiciliar realizada sem
mandado judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a busca domiciliar sem mandado judicial
foi realizada com justa causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, decidiu que a fuga do réu para dentro do
imóvel, apontado em denúncia anônima como local de traficância, ao verificar a aproximação
dos policiais, é causa suficiente para autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A fuga do réu para dentro do imóvel, ao verificar a aproximação dos
policiais, configura justa causa para busca domiciliar sem mandado."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI.
Documento eletrônico VDA51301562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:31
Código de Controle do Documento: 2874e8c5-f654-432e-be2c-c1a417e129d0

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
; STJ, RE no AgRg no HC 931.174/MG, Rel. Min. Ribeiro
05/11/2015
Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 959.351/SP, Rel. Min. Joel Ilan
11/3/2025
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 837.551/GO, Rel.
12/3/2025
Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado
em
.
5/3/2025
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
IGOR SANTOS ANDRADE
decisão desta relatoria que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (e-
STJ, fls. 595-601).
A parte agravante alega que não restou configurada a justa causa necessária para
autorizar o ingresso dos policiais no domicílio do recorrente, conforme exigido pelo artigo 5o,
inciso XI, da Constituição da República. Argumenta que a decisão agravada baseou-se em
premissas fáticas que não permitem concluir pela existência de fundadas razões para a medida,
destacando que a denúncia anônima e a fuga do recorrente, isoladamente, não configuram
elementos suficientes para justificar a invasão domiciliar sem mandado judicial.
Sustenta, ainda, que a confissão do recorrente sobre a existência de drogas em sua
residência, utilizada como fundamento para o ingresso policial, não é verossímil, tampouco
espontânea, especialmente por não ter sido devidamente documentada. Alega que tal
circunstância não pode ser considerada como consentimento válido para a entrada no domicílio.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado, com o provimento do recurso especial para que seja reconhecida a
ilicitude das provas colhidas no domicílio do recorrente e, consequentemente, a nulidade de todo
o feito.
É o relatório.

VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, a preliminar de nulidade da busca domiciliar
foi rejeitada pelo Tribunal de origem mediante a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 507-508,
grifou-se):

Documento eletrônico VDA51301562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:31
Código de Controle do Documento: 2874e8c5-f654-432e-be2c-c1a417e129d0

"Na hipótese, a prisão em flagrante do acusado Igor não se fez de maneira aleatória,
pois teve início com denúncia anônima de que em determinada residência na cidade
de Rio Verde-GO estava ocorrendo o tráfico de droga, tendo a viatura se deslocado
para o local, momento em que avistaram 02 (dois) indivíduos em uma calçada que,
ao perceberem a presença dos policiais saltaram o muro de um imóvel vizinho, mas
foram detidos e identificados portando drogas.
Na sequência, em averiguação nas respectivas casas em que moravam, encontraram
mais substâncias ilícitas, inclusive, Rodrigo cultivava 05 pés de maconha e
apreendidos outros apetrechos relacionados ao tráfico, como balança de precisão.
Oportuno, neste momento, transcrever o depoimento da testemunha Allef Dias
Gimenes sobre a contextualização em que se deu a prisão e apreensão de substâncias
ilícitas em poder dos acusados Igor e Rodrigo, por ocasião da audiência de instrução
e julgamento (mov. 93):
[...]
Conforme se extrai dos autos, com a fuga dos suspeitos, inclusive, pulando muros de
residências vizinhas e quebra de telhados, havia motivos para que os policiais
militares procedessem a perseguição e lograram êxito na prisão de Igor e Rodrigo
e, diante da situação de flagrancia e tratando-se de crime
com substâncias ilícitas
permanente, havia fundadas razões para o adentramento nas suas residências, com
apreensão de mais maconha, balança de precisão e cultivo de
.
Cannabis
Nesse cenário, legítima a abordagem em via pública, bem como o ingresso em
domicílio sem mandado judicial, pois a ação policial não foi de forma casual e havia
elementos objetivos e racionais justificando a entrada no combate ao tráfico de
drogas, crime de caráter permanente, o que afasta a alegação da ilicitude da prova,
estando amparada a ação policial na exceção constitucional da situação de flagrância,
consoante dicção do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal."

Sobre o tema em questão, sabe-se que, na esteira do decidido em repercussão geral
pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 - Tema 280/STF -
para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a
, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de
caracterização de justa causa
flagrante delito.
A propósito:
"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.
Inviolabilidade de domicílio - art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem
mandado judicial em caso de crime permanente.
Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em
residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância
se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período
do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial.
Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição
não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori.
Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da
Documento eletrônico VDA51301562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:31
Código de Controle do Documento: 2874e8c5-f654-432e-be2c-c1a417e129d0

Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o
flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a
medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda
que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia
contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra
ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial
a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da
proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados
ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se
incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em
domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a
constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar
fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade
dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de
flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso." (RE 603616,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
,
05/11/2015
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093
DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).
Respaldada pelo precedente acima, surge a controvérsia referente aos elementos
idôneos que podem ou não caracterizar "justa causa". Em outras palavras, torna-se necessária a
análise caso a caso de quais são as situações concretas aptas a autorizar a busca e apreensão
domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente.
Na hipótese dos autos, está caracterizada a justa causa para o ingresso dos agentes
públicos no domicílio do recorrente. Como se vê, a prisão em flagrante do acusado não decorreu
de atuação arbitrária, mas sim de denúncia anônima indicando a ocorrência de tráfico de drogas
em uma residência situada em Rio Verde/GO. Ao se dirigirem ao local, os policiais avistaram
dois indivíduos na calçada que, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga,
pulando o muro de imóvel vizinho. Ambos foram alcançados e detidos, sendo encontrados em
sua posse entorpecentes. Na continuidade das diligências, realizadas nas casas onde residiam,
foram localizadas outras porções de drogas, além de balança de precisão e cinco pés de maconha
em cultivo, confirmando a prática do crime de tráfico.
Ademais, o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias encontra-se em
consonância com decisão recente (11/3/2025) da Quinta Turma desta Corte Superior, a saber:

Documento eletrônico VDA51301562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:31
Código de Controle do Documento: 2874e8c5-f654-432e-be2c-c1a417e129d0

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUGA DO
RÉU PARA DENTRO DO IMÓVEL. FUNDADAS RAZÕES. ALTERAÇÃO DE
ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. DECISÕES DO STF EM PLENÁRIO
SOBRE O TEMA. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA
ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público contra acórdão da
Quinta Turma que reconheceu a ilicitude do ingresso policial em domicílio sem
mandado, com base em denúncia anônima e a fuga do réu para o interior da
residência, resultando na anulação das provas obtidas e absolvição do agente pelo
delito de tráfico de drogas.
2. O Ministro Vice-Presidente desta Corte, no exame da admissibilidade do
extraordinário, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos ao colegiado
para eventual juízo de retratação da Turma.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão da Quinta Turma está
dissonante do entendimento do STF sobre o tema 280, firmado em repercussão geral,
cabendo eventual juízo de retratação.
III. Razões de decidir
4. O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, decidiu que a fuga do réu para
dentro do imóvel, apontado em denúncia anônima como local de traficância, ao
verificar a aproximação dos policiais, é causa suficiente para autorizar a busca
domiciliar sem mandado judicial.
5. A decisão impugnada foi reconsiderada, em atenção ao princípio da segurança
jurídica, conferindo à questão análise conforme decisões recentes do STF no tema
280 da repercussão geral, em casos similares.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental provido para restabelecer a decisão condenatória nos autos da
ação penal.
Tese de julgamento: "a fuga do réu para dentro do imóvel, ao verificar a aproximação
dos policiais, configura justa causa para busca domiciliar sem mandado."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI. Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.491.517, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em
14.10.2024; STF, RE 1.492.256, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno,
julgado em 17.02.2025."
(RE no AgRg no HC n. 931.174/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, com destaques.)
11/3/2025
18/3/2025
Com efeito, a Quinta Turma do STJ passou a entender que "a fuga do agravante de
dentro de sua residência ao avistar a polícia configura motivo idôneo para autorizar a busca
domiciliar, mesmo sem autorização judicial, diante da fundada suspeita de posse de corpo de
delito" (AgRg no HC n. 919.943/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
,

12/2/2025
DJEN de
).
26/2/2025
Corroboram:
Documento eletrônico VDA51301562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:31
Código de Controle do Documento: 2874e8c5-f654-432e-be2c-c1a417e129d0

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E
CORPUS
DOMICILIAR. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVA.
REGIME
MAIS
GRAVOSO.
JUSTIFICAÇÃO
IDÔNEA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado em substituição a recurso próprio, estando ausente constrangimento ilegal
que justificasse a concessão da ordem de ofício.
2. A defesa alega nulidade das provas devido à ilegalidade da busca pessoal e
domiciliar realizada, sustentando que a apreensão das drogas derivou de atuação
ilícita dos policiais militares, baseada apenas em "atitude suspeita". Busca, também, a
desclassificação do delito e a fixação de regime prisional mais brando.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se as buscas pessoal e domiciliar
realizadas pelos policiais foram legais, considerando a alegação de que a abordagem
se baseou apenas em "atitude suspeita" e se houve violação de domicílio.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de desclassificação do crime
de tráfico para uso pessoal, sem revolvimento fático-probatório e a fixação do regime
prisional semiaberto.
III. Razões de decidir
5. As buscas pessoal e domiciliar foram consideradas legais, pois os policiais agiram
com justa causa, diante da fuga do agravante ao avistar a viatura e da dispensa de
sacola contendo drogas, além de terem autorização de moradores para entrar no
domicílio.
6. A desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal não é possível na via do
, pois requer reexame de provas, o que é inviável nesse tipo de ação.
habeas corpus
7. O regime inicial fechado foi justificado pela reincidência do agravante, sendo
mantido conforme a legislação aplicável.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar é legal quando há justa causa e
autorização dos moradores. 2. O
não é substitutivo de recurso próprio
habeas corpus
e não se presta para reexame de provas. 3. A reincidência justifica a fixação de
regime inicial fechado".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, §§ 1o e 2o; CPP, art. 244; Lei no 11.343
/06, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, DJe
; STJ, AgRg no HC 951.977/ES, Rel. Min. Ribeiro
10/5/2016
Dantas, Quinta Turma, DJe
."
17/12/2024
(AgRg no HC n. 959.351/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
18/3/2025

"AGRAVO REGIMENTAL NO
DIREITO PROCESSUAL
HABEAS CORPUS.
PENAL. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUGA DO ACUSADO AO
AVISTAR A GUARNIÇÃO DISPENSANDO DROGAS. JUSTA CAUSA
CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51301562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:31
Código de Controle do Documento: 2874e8c5-f654-432e-be2c-c1a417e129d0

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem de
pleiteada, visando à nulidade de diligência realizada mediante ingresso
habeas corpus
em domicílio, alegadamente infundada e baseada em atitude suspeita, sem elemento
objetivo a configurar justa causa.
2. Moldura fática a indicar que, durante patrulhamento, policiais avistaram o acusado
diante de sua residência e este, ao avistar a guarnição policial, empreendeu fuga,
dispensando uma sacola que continha entorpecentes. Realizadas buscas pessoal e
domiciliar, nesta encontradas mais substâncias ilícitas e petrechos.
3. Tendo os fatos ocorrido desde a frente da casa do paciente, verifica-se conjunto de
elementos apto ao deslinde de fundadas razões para a busca domiciliar, uma vez que
as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm o
entendimento firmado no sentido de que, quando o acusado é avistado pelos policiais
e vem a dispensar drogas que estavam na sua posse, presente está a justa causa que
viabiliza a busca pessoal e a consequente busca e apreensão domiciliar sem mandado
judicial (AgRg no AREsp n. 2.464.319/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe
14/05/2024
de
).
17/05/2024
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC n. 837.551/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
5/3/2025
.)
11/3/2025

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:31
Código de Controle do Documento: 2874e8c5-f654-432e-be2c-c1a417e129d0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0250057-6
AREsp 2.983.446 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 202300147877 522857157 52285715720238090137
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IGOR SANTOS ANDRADE
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: RODRIGO RIBEIRO SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IGOR SANTOS ANDRADE
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C54260555190284550<890@
2025/0250057-6 - AREsp 2983446 Petição : 2025/0084571-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:32:26
Código de Controle do Documento: 6C97A373-4F43-4765-B13A-2F1E432966B2